Tribunal: TJES
Processo: 5000372-84.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000372-84.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALINE CLAUDIO VIEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAIS EM DEMANDA CONTRA O ESTADO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002, DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema no 1.002, no julgamento do RE 1140005/RJ, sob o rito da repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
2.

Nesse passo, não obstante o entendimento até então predominante nesta E. 1
ª
Câmara Cível em sentido contrário, com fundamento na Súmula no 421, do STJ, entendo que o atual entendimento do STF em sede de repercussão geral deve ser aplicado, sobretudo em razão do seu efeito vinculante e da manifesta superação do enunciado previsto na referida súmula.
3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000372-84.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ALINE CLAUDIO VIEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, a fim de condenar o Estado do Espírito Santo
na obrigação de fazer consistente
em providenciar o transporte e a internação de Aline Cláudio Vieira em clínica especializada de psiquiatria da rede pública ou particular de saúde, para tratamento mental e de drogadição, conforme laudo médico, fornecendo-lhe todo tratamento e pelo tempo necessário ao restabelecimento de sua saúde.

O recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo foi provido por meio da decisão monocrática do ID 3728208, a fim de reformar a sentença para afastar a condenação do ente público ao pagamento dos honorários advocatícios.

A Defensoria Pública interpôs agravo interno, o qual foi desprovido por esta Primeira Câmara Cível, mantendo, por consequência, o entendimento da decisão monocrática.

Contra o acórdão do ID 4625694,
a Defensoria Pública Estadual interpôs recurso extraordinário.

O
eminente Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, diante da aparente contrariedade do acórdão impugnado e o precedente vinculante (Tema 1002), determinou o retorno destes autos a este órgão julgador, a fim de viabilizar o cumprimento da norma inserta no art. 1.030, II, CPC.

Feitos tais registros, passo ao exame
acerca da
possibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo que deva prosperar a irresignação da Defensoria Pública quanto à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios.

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema no 1.002, no julgamento do RE 1140005/RJ, sob o rito da repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Nesse passo, não obstante o entendimento até então predominante nesta E. 1ª Câmara Cível em sentido contrário, com fundamento na Súmula no 421, do STJ, entendo que o atual entendimento do STF em sede de repercussão geral deve ser aplicado, sobretudo em razão do seu efeito vinculante e da manifesta superação do enunciado previsto na referida súmula.

Ademais, a aludida tese fixada no tema no 1.002, do STF, determinou ainda que o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Ante o exposto, por aplicação do disposto no art.
1.030, II, do CPC
, revejo o ponto específico trazido à reapreciação desta Câmara, a fim de dar provimento ao agravo interno interposto pela Defensoria Pública para, reformando em parte a decisão monocrática, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo e, consequentemente, manter a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, que deverá ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.11.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.